Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707929-76.2020.8.07.0000 PACIENTE: PCS IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Habeas Corpus impetrado em favor de PCS contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que em 13/03/2020 lhe decretou prisão temporária por cinco dias, em inquérito que visa apurar desvio de recursos públicos e associação criminosa. O pedido de prisão foi formulado pela Coordenação Especial de Repressão e Corrupção ao Crime Organizado e aos Crimes Contra a Administração Pública e Ordem Tributária - CECOR, em face de comunicação enviada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e acatado pelo Ministério Público. O paciente foi preso em 03/04/2020; a liminar indeferida pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, no plantão judicial de 04/04/2020 - ID 15450284 e o processo distribuído a esta relatoria em face da prevenção no dia 06/04/2020. As informações vieram - ID 15657330 e Procuradoria de Justiça destacou que o writ perdeu o objeto, oficiando pela prejudicialidade - ID 15914771. De fato, conforme noticiou a autoridade coatora, a prisão foi revogada e o paciente está solto desde 07/04/2020. Assim, liberado o paciente, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo-se a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator